Tribunal: STF
Processo: HC 261038
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA DEMORA NO JULGAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA CORTE SUPERIOR. PERDA DE OBJETO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.



    1. A superveniência de decisão da autoridade apontada coatora corresponde a novo ato a desafiar recurso próprio. Precedentes.



    2. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto.



    3. De acordo com a autoridade dita coatora, “o feito em questão possui cerca de 5.600 páginas e envolve múltiplos réus, o que aumenta a complexidade da análise empreendida”.



    4. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a análise do excesso de prazo deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.